Tribunal: STF
Processo: RE 80718
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-21
Data de publicação: 1976-09-21

Ementa:
- Desapropriação indireta.
Consoante entendimento firmado pelo plenário do STF (RE 48.540 - SP, de 10.9.69), admitem-se juros compensatórios na desapropriação indireta.
Não ofende o preceito constitucional da justa indenização, mas o observa, a assertiva de que “ os lucros cessantes só compõem a indenização se efetivos e não quando apenas possíveis ou problemáticos”.
Se, sobre matéria arguída na apelação, não se manifestou o acórdão recorrido, deveria ter o recorrente interposto contra ele embargos de declaração, para que a omissão fosse sanada. Não o fazendo, aplica-se à espécie a súmula 356.
Conhece-se, em parte, do primeiro recurso, e nela se lhe deu provimento.
Não se conheceu, porém, do segundo recurso.